Tribunal: TJDFT
Processo: 0714726-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ROUBO. TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSAS MÚLTIPLAS. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O réu FABRÍCIO foi condenado pela prática de ameaça e vias de fato, sendo-lhe aplicada pena de 2 meses e 6 dias de detenção e 1 mês e 3 dias de prisão simples. O réu JESUS foi condenado por ameaça, vias de fato e roubo majorado, totalizando 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, 2 meses e 6 dias de detenção e 1 mês e 3 dias de prisão simples.
2. Os fatos envolveram agressões físicas, ameaças e subtração de valores da vítima mediante emprego de arma branca, praticados em contexto de vingança por suposta delação efetuada pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de oferecimento de transação penal após desclassificação do crime; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentar as condenações; (iii) determinar se ocorreu crime de roubo ou mera cobrança de dívida; (iv) verificar se a dosimetria das penas foi adequada e (v) analisar a aplicação da detração penal e extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada nulidade por ausência de oferecimento de transação penal não prospera. O Ministério Público manifestou-se fundamentadamente pela inviabilidade do benefício, considerando que os requisitos subjetivos não estavam preenchidos, especialmente quanto aos motivos e circunstâncias desfavoráveis dos delitos. A posterior manifestação ministerial contrária supre eventual vício processual.
5. A materialidade e autoria das infrações penais restaram devidamente comprovadas pelos elementos informativos do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo. A vítima identificou categoricamente os réus como autores dos fatos, relatando detalhadamente as agressões, ameaças e a subtração do dinheiro.
6. O crime de roubo restou caracterizado, não se tratando de mera cobrança de dívida. O contexto probatório demonstra que a subtração ocorreu mediante violência e ameaça, sendo irrelevante a existência de dívida preexistente. A vítima negou ter entregado o dinheiro voluntariamente.
7. A causa de aumento pelo emprego de arma branca foi corretamente aplicada, porquanto demonstrada a utilização do artefato para a prática do crime.
8. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, quando corretamente considerados desfavoráveis os motivos dos crimes, praticados em razão da suspeita dos réus no sentido de que a vítima poderia estar contribuindo com informações suas para a polícia.
9. A extinção da punibilidade de FABRÍCIO pela detração penal foi corretamente reconhecida, considerando o tempo de prisão cautelar cumprido. Quanto à detração requerida por JESUS, para definição do regime prisional, a questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução, porquanto neste momento processual não se verifica a possibilidade de alteração do regime inicialmente fixado em razão da detração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59, 121, § 2o, incisos I e IV, 14, inciso II, 29, caput, 44, 77, 147, caput, 157, § 2o, incisos II e VII, 386, incisos III, V e VII, 387, § 2o; Código de Processo Penal, artigos 563, 593, inciso III, alíneas "c" e "d"; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 9.099/95, artigos 76, 89; Lei no 10.826/2003, artigo 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.067.455/DF, 6a Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC no 425.790/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.02.2018; STJ, EREsp no 961.863/RS; TJDFT, Acórdão 1738002, processo no 0708158-58.2019.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023.